Tribunal: TJSP
Processo: 1008260-60.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência por falta de prova acerca do nexo causal. Parte, no entanto, requereu oportunamente a produção probatória para desate da controvérsia. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.